Tribunal: TJBA
Processo: 0001600-15.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001600-15.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARIA HILDA DA CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE BRITO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR II. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. VÍCIO JÁ CORRIGIDO EM PRIMEIRO GRAU. PRESCRIÇÃO SUBSIDIÁRIA. PERDA DE OBJETO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (IPC
VS.
IRP). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível, para julgar improcedente o pedido em relação à conta poupança nº 010.067.955-2, por ter sido aberta em data posterior ao Plano Collor II, redistribuindo os ônus sucumbenciais. O Embargante alegou omissão e contradição quanto ao reconhecimento de julgamento
extra petita
relativamente aos Planos Bresser, Verão e Collor I, prescrição subsidiária desses planos e ausência de fundamentação sobre o índice de correção monetária aplicável (IPC
vs.
IRP), postulando o acolhimento dos aclaratórios para suprir os alegados vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em: (i) omissão e contradição ao não reconhecer o vício de julgamento
extra petita
da sentença quanto aos Planos Bresser, Verão e Collor I; (ii) omissão quanto à prescrição desses planos; e (iii) omissão de fundamentação quanto ao índice de correção monetária aplicável na fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à alegação de julgamento
extra petita
, o vício relativo aos Planos Bresser, Verão e Collor I já havia sido corrigido pela decisão integrativa de primeiro grau, que ajustou a condenação para aplicar exclusivamente o índice de 8,04% referente ao Plano Collor II, conforme requerido na petição inicial. A matéria não integrou o objeto da apelação, inexistindo omissão no acórdão embargado.

A alegação de prescrição dos Planos Bresser, Verão e Collor I resta prejudicada por ausência de objeto, uma vez que não subsiste condenação relativa a tais planos, cujo decote foi operado em primeiro grau.

Quanto ao índice de correção monetária, a manutenção dos capítulos da sentença integrada implica, por consequência lógica, a rejeição da tese recursal relativa ao IRP, pois o Colegiado, ao declarar incólumes os demais termos da decisão recorrida, preservou igualmente o critério de atualização nela estabelecido. A jurisprudência pátria tem rechaçado a aplicação do IRP em débitos judiciais que visam à recomposição inflacionária, por não refletir a inflação real, devendo-se utilizar o IPC, conforme Temas Repetitivos 298 a 304 do STJ e Lei nº 6.899/1981.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo Colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão no acórdão que não se pronuncia sobre vício de julgamento
extra petita
já corrigido pela decisão integrativa de primeiro grau, por se tratar de matéria não devolvida ao Tribunal.

A alegação de prescrição de planos econômicos cuja condenação já foi excluída em primeiro grau carece de objeto.

A manutenção dos capítulos da sentença integrada importa rejeição implícita da tese recursal relativa ao índice de correção monetária, não configurando omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 141, 489, §1º, IV, 492, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 6.899/1981.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.107.201/DF e REsp 1.147.595/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 12.05.2010 (Temas 298 a 304).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
0001600-15.2011.8.05.0080
, oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figura como Embargante o
BANCO DO BRASIL S/A
e Embargada
MARIA HILDA DA CONCEICAO SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03